Tribunal: TCU
Processo: 036.990/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7225/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157 do Regimento Interno, em sobrestar o presente processo até a apreciação do TC- Processo 039.911/2018-7 . 1. Processo TC- Processo 036.990/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Walter Souza Braga Netto (CPF XXX.217.537-XX); Laelio Soares de Andrade (CPF XXX.516.797-XX); Paulo Roberto de Oliveira (CPF XXX.345.527-XX); Mauro Sinott Lopes (CPF XXX.345.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (GIFRJ) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há.